Tribunal: TJMT
Processo: 1030779-35.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030779-35.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VAGNER COUTO DA SILVA GAMA FILHO - CPF: 089.958.051-37 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), VILMA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 038.053.581-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.
1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA
PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A
DECRETOU
.

INACOLHIMENTO
.
DECIS
ÃO
FUNDAMENTADA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PRISÃO INDISPENSÁVEL AO
RESGUARD
O

D
A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA
.

2
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
.

3
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.

IN
OCORRÊNCIA
. 4
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGUR
ADO
. 5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria cap
az de garantir a ordem pública.

3
. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque
, como é sabido,
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo, eis que presente um
dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública
, em favor de
Vagner Couto da Silva Gama Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
1
ª Vara Criminal da
Comarca de Tangará da Serra/MT,

que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva no
Auto de Prisão em Flagrante
n. 1017576-35.2023.8.11.0055
.

Colhe-se desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia
17
de
dezembro de 2023
, tendo
sua prisão preventiva
sido
decretada na audiência de custódia realizada no incidente acima referido pelo cometimento
,
em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas, capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, deferidas em favor de
sua
mãe

Vilma Conceição da Silva.

Sustenta
,

a
impetrante
,
que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que
seu prolator
não demonstrou os motivos ensejadores à sua
decretação
previstos no art.
312 do Código de Processo Penal
;

ressaltando,
ademais,
que
ele
não descumpriu qualquer medida de proteção deferida em favor da vítima
anteriormente
.

Aduz que
não subsist
e
m

provas de que o paciente oferece risco à
ofendida
;
esclarecendo, outrossim, que
ele

ostenta p
redicados pessoais, visto que tem
18 (
dezoito
)
anos de idade, é
primário, tem bons antecedentes
e
residência fixa, razão pela qual entende que
a
sua

custódia cautelar
fere o princípio da proporcionalidade e
“transforma-se em verdadeira execução antecipada de sentença penal”
,
revelando-se suficientes, na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a
revogação da prisão preventiva
do paciente com a imediata expedição de alvará de soltura em favor
dele
, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares mais brandas
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido p
elo desembargador plantonista com esteio nas
razões constantes no
decisum
que se encontra no ID
196753657, oportunidade em que dispensou a requisição de informações judiciais à autoridade acoimada de coatora.

O
juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
196744192
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
196807183
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e da alegada inexistência dos requisitos autorizadores à
sua
prolação
,

impende registrar que

essas
teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento
s
capaz
es

de embasarem seu entendimento
a garantia da ordem pública e a preservação da integridade física e psicológica da vítima, em decorrência da gravidade concretada conduta
,

em
tese
,
praticada pelo paciente,
que, apesar de intimado das medidas protetivas anteriormente deferidas, as descumpriu irresponsavelmente, voltando a aterrorizar Vilma Conceição da Silva, sua
mãe
, pois “
deliberadamente violou as restrições impostas ao aproximar-
se e manter contato com a ofendida, além de lhe danificar a casa em que reside a vítima
”.

A propósito,
a
prisão preventiva do paciente
foi decretada
pelas seguintes
razões
:

[...]

Vistos em Plantão Judiciário Regional.

Trata-se de auto de prisão em flagrante em que VAGNER COUTO DA SILVA GAMA FILHO foi autuado como incurso nas penas dos artigos 24-A da Lei n. 11.340/06.

Fundamento e decido.

Primeiramente,
HOMOLOGO

a prisão em flagrante de
VAGNER COUTO DA SILVA GAMA FILHO
para os fins de direito, por constatar a inexistência de quaisquer vícios formais ou materiais que possam acarretar a nulidade do presente auto de prisão em flagrante e por estar em conformidade com o artigo 302, inciso II [1] e III, do Código de Processo Penal.

Foi efetuada a oitiva dos responsáveis pela prisão, das testemunhas, e interrogado flagrado. Lavrou-se o auto de prisão, bem como nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Confeccionou-se termo e recibo de entrega do preso.

A prisão do flagrado e o local onde se encontra foram comunicados imediatamente ao juiz competente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. O preso foi informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência e comunicação da família ou à pessoa por ele indicada, e de advogado; há identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial.

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do preso, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito - presunção de não culpabilidade -, ao receber o Auto de Prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do artigo 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Desta feita, passo a analisar a hipótese adequada ao caso concreto.

Além dos fatos noticiados relativos à prisão em flagrante,
constato dos autos que o custodiado teve contra si determinadas medidas protetivas de urgência, exatamente em decorrência de situação de violência doméstica ou familiar por ele perpetrada.

Não bastantes as medidas anteriormente deferidas
, o indicado, além de descumprir irresponsavelmente decisão judicial, tornou a
aterrorizar a vítima.
Verifico que no dia 16 de dezembro de 2023, nos autos n. 1017467-21.2023.8.11.0055, foi determinada a
vedação de aproximação e contato por qualquer meio com ofendida, bem como de frequentar sua residência ou trabalho.

Mister rememorar o fato de haver o Juízo expressamente advertido
VAGNER COUTO DA SILVA GAMA FILHO
sobre a hipótese de descumprimento das medidas protetivas impostas contra si, feita em que ser-lhe-ia decretada a segregação cautelar.

E para surpresa do juízo,
não obstante a advertência que lhe foi feita, o segregado deliberadamente violou as restrições impostas ao
aproximar-se e manter contato com a ofendida
, além de lhe
danificar a casa em que reside a vítima.

À vista do que trazem os autos, é de se anotar que nos casos de violência em âmbito de relação doméstica ou familiar, tais situações em grande maioria dos casos dão
-
se no escuro, sem a presença de testemunhas, tratando-se, quando em situações de ameaça, agressões verbais ou afins, da palavra de vítima contra palavra de agressor, razão pela qual a palavra da vítima assume especial valor probatório. Neste sentido veja-se posicionamento do TJ/MT:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL¬ RECURSO DESPROVIDO. Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sendo suficiente para sustentar a condenação, especialmente nos casos em que é confirmado pelas demais testemunhas ouvidas na instrução processual. (
Ap
49285/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2017,
p
ublicado no DJE 07/07/2017)

In
casu
, imperioso ressaltar ainda que a violência perpetrada contra a vítima não guarda a notória possibilidade concreta de violência física, aquela que se materializa deixando marcas visíveis; guarda tipo de violência muito pior,
a violência psicológica,
aquela que deixa marcas profundas no ofendido, que causa traumas muitas vezes irremediáveis.

E analisando-se tais considerações à vista informações contidas no caso concreto, as medidas protetivas originaram-se não em razão de violência física, eivada de vestígios visíveis, mas sim em razão
de ameaças e comportamento brutalizado levado a efeito pelo segregado em relação à vítima.

O
comportamento destemperado e raivoso do segregado
para com a vítima incutiu-lhe medo.
Este mesmo comportamento destemperado foi constatado pelo Juízo quando do deferimento das medidas protetivas
, quando então foi expressamente advertido de que, em caso de descumprimento das medidas protetivas deferidas, ser-lhe-ia decretada a segregação cautelar.

Portanto, adotou-se diversas medidas cautelares quando do deferimento das protetivas, tudo objetivando
a cessação das agressões
, bem como
buscando evitar medida mais enérgica
por parte do Poder Público
. Ocorre que nenhuma delas foi suficiente para cessar, no agressor, a sanha violadora dos direitos da ofendida.
Há relato nos autos de que o custodiado, quando em liberdade,
não cumpre as medidas protetivas deferidas, p
or entrar em contato com a ofendida, o que revela completo e absoluto menoscabo para com as determinações judiciais, bem como descrença em sua prisão.

Com tais considerações, entendo que a liberdade do acoimado representa risco iminente à integridade física e psicológica da ofendida, fazendo-se necessário garantir a ordem pública, bem como evitar a reiteração criminosa ou até mesmo a concretização das ameaças, tudo com esteio no artigo 20 da Lei n. 11.340/06. Desta forma, entendo ainda presentes elementos suficientes a satisfazerem os requisitos do art. 312 do CPP c/c art. 20 da Lei nº 11.340/06, motivo pelo qual, para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
VAGNER COUTO DA SILVA GAMA FILHO
.
[...].

(ID. 137335017
).
Destaques no original

Infere-se
, pois, do
édito judicia
l
acima transcrito que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta
,

supostamente
, praticada por ele,
que
apresenta
comportamento destemperado e raivoso para com a vítim
a
e
descumpriu as
medidas protetivas
deferidas
em benefício
da mãe
,
pois
se aproximou
dela e danificou sua residência, f
ator
es
,
esse
s
,
que justifica
m

não só a decretação da
sua
custódia
provisória
,
como
também
da
sua manutenção.

Além disso, foi destacado no
decisum
reprochado que
“[...] as medidas protetivas originaram-se não em razão de violência física, eivada de vestígios visíveis, mas sim em razão de ameaças e comportamento brutalizado levado a efeito pelo segregado em relação à vítima.”

Conquanto
a
impetrante
afirme que o paciente não descumpriu qualquer medida protetiva,
porqu
e
não tinha conhecimento acerca delas,
consoante
foi
mencionado
pelo parecerista
destes autos
:
as medidas protetivas foram deferidas às 23h3
6 do dia 14 de dezembro de 2023;
o paciente foi intimado pessoalmente acerca destas no dia 16 do citado mês e preso em flagrante no dia seguinte, 17 de dezembro de 2023.
Ademais, também foi anotado que
“[...]
o Oficial de Justiça certificou ainda, que afastou Vagner do

local de convivência com a vítima, sendo retirado de forma pacífica da residência,

restando dirimidas quaisquer dúvidas acerca do prévio conhecimento das medidas

protetivas que lhes foram impostas.
”

Desse modo,
ao contrário da conotação que se pretendeu dar nesta impetração, o
ciclo
da violência no caso destes autos está se intensificando e o magistrado precis
ou
ser enérgico para interrompê-lo e preservar a integridade física e psicológica da
ofendida
,
não restando a
menor dúvida
que a decisão
combatida

foi
fundament
ada
em dados consistentes extraídos dos autos principais que demonstram a gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada pelo
paciente
.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância ao decretar e manter a custódia cautelar do paciente, porquanto a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos à sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria
.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social
que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150
).
Destacamos

Em
relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, sobreleva reconhecer que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
habeas corpus
, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado
da presunção da inocência ou da não culpabilidade; do devido processo legal; da prevalência da liberdade provisória; bem como da garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos nos
arts
. 5º, LVII, LIV, LXVI e LXI e 93, IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, portanto, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A
prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Assim
, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito supostamente praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
.

É necessário ressaltar, por
derradeiro
, que, sem embargo de
a
impetrante ter alegado que

o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é cediço que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
assim redigido
:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando

presente

o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vagner Couto da Silva Gama Filho
; por consequência,
denego

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024